Tribunal: TJMT
Processo: 1023089-52.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023089-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), FABIANO MOURA DOS SANTOS - CPF: 008.482.991-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º VOGAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM –
OPERAÇÃO HÍGIA
- PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

- LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 -

CABIMENTO – PROCESSOS PENAIS DECORRENTES DOS MESMOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS – PACIENTE ALVO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL - CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO -

INDÍCIOS DO COMÉRCIO ILÍCITO E APREENSÃO DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – FATOS NARRADOS EM AÇOES PENAIS DISTINTAS PARA PLEITEAR A CONDENAÇÃO DO PACIENTE,

NAS IRAS DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 – DUPLA APENAÇÃO - IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE CARACTERIZADA (
CPP
, ART.
395
,
II
) – OFENSA AO PRINCÍPIO
NE BIS IN IDEM
– POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONCESSÃO DA ORDEM – TRANCAMENTO DA PRIMEIRA AÇÃO PENAL, MANTENDO-SE A POSTERIOR INSTAURADA CONTRA O PACIENTE E OUTROS RÉUS, COM MAIOR ABRANGÊNCIA DOS FATOS E COM NOVO ENQUADRAMENTO TÍPICO (ART. 35, DA LEI N. 11.343/06) –
WRIT
CONCEDIDO,
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Faz-se possível o reconhecimento da litispendência se constatado que as duas denúncias ofertadas contra o paciente, tratam dos mesmos fatos em relação ao crime de tráfico de drogas.

In casu
, a primeira ação penal
faz menção ao crime do art. 33, da Lei n. 11.343/06 e, a segunda, embora mais
abrangente e envolvendo outros réus,
também pugna a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, referindo-se aos mesmos fatos e circunstâncias que culminaram na prisão do paciente e apreensão, em sua residência, de 2.15g de cocaína e uma balança de precisão, durante a
Operação Hígia
(em que o paciente e outros réus, eram alvos de investigações), acrescentando a prática do art. 35, da Lei n. 11.343/06.

A
s duas ações penais versam sobre os mesmos fatos, mesma investigação e causa de pedir quanto ao crime de tráfico de drogas, sendo forçoso reconhecer a ofensa aos princípios
ne bis in idem
e do devido processo legal.

Verificado
que o objeto da primeira acusação (crime de tráfico de drogas) está, na verdade, contido na segunda denúncia, de maior abrangência e gravidade, determina-se o
trancamento primeira ação penal instaurada contra o paciente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, interposto em favor de
FABIANO MOURA DOS SANTOS
, em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
que estaria submetendo o paciente a coação ilegal.

Em suma, a Impetrante alega que o paciente era um dos alvos da
Operação Higia,

deflagrada para investigar a prática de crime de tráfico de drogas em Araputanga/MT e que, durante
o cumprimento aos Mandados de Busca e Apreensão expedidos, foi flagrado, no dia 18/05/2023, em sua residência, guardando
2.15g de Cocaína
(dividida em 2 porções), e
1 balança de precisão
.

Por esses fatos, antes mesmo que as investigações fossem concluídas, ele foi denunciado (em 30/05/2023), pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei n. 11.343/06 -
Ação penal n. 1000709-18.2023
).

Depois, com o fim das investigações policiais, havendo indícios de que
Fabiano
estaria envolvido em um grande esquema de venda de drogas na região,
ele foi denunciado em nova ação penal
(13/06/2023), com outras 19 pessoas, pelo crime de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
(Arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06 -
Autos n. 1000770- 73.2023.8.11.0038
).

Diz, no entanto, que o delito de tráfico de drogas a que se refere a segunda ação penal,
é o mesmo narrado na primeira ação penal
(n. 1000709-18.2023) e que o MP, embora traga fatos novos na nova denúncia,
repete a mesma conduta do paciente de guardar, em sua casa, as duas porções de cocaína
(2.15g de Cocaína e a balança de precisão), fato a evidenciar
bis in idem
e litispendência
entre as duas ações penais.

Afirma, pois, que há
pluralidade de denúncia
contra o paciente já que ambas
descrevem o mesmo crime
(o possível “tráfico” de 2.15g de entorpecentes) descobertos no mesmo contexto e nas mesmas circunstâncias, ou seja, durante a
Operação Hígia
, nos autos n. 1000640-83.2023.8.11.0038.

Assim, sob o enfoque do risco de dupla condenação
requer o trancamento da Ação Penal n. n. 1000709-18.2023.8.11.0038
, devendo tramitar apenas a mais abrangente, referente aos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (Autos n.
1000770- 73.2023.8.11.0038)

A liminar foi
indeferida
(Id.
184961652
)

As
informações judiciais
foram prestadas (Id.
185824675
).

A d.
PGJ
manifestou-se pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id. 189510157):

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Alegação de duplicidade de ação penal, que versam sobre os mesmos fatos – Denota que o paciente foi denunciado indevidamente na ação penal n° 1000709-18.2023.8.11.0038, pois ela se originou de decisão judicial determinada em investigação criminal que também deu origem a AP 1000770.73.2023.8.11.0038, que versão sobre o mesmo crime de tráfico de entorpecentes e também associação para o tráfico – Improcedência – Apuração de fatos distintos – Identidade de objetos não demonstrada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para Julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No início deste ano de 2023,
a Polícia Civil deflagrou a
Operação Hígia
, e cumpriu várias ordens de prisão e mandados de busca e apreensão, contra membros de uma organização criminosa que vinha atuando no tráfico de drogas em Araputanga/MT e regiões vizinhas.

Entre os investigados, está o paciente que, segundo as investigações policiais, desde o ano de 2022, vinha traficando drogas e também estava associado, com pelo menos 19 pessoas, para este fim.

Pelo que consta, todos agiam em
conjunto por meio de grupos de “WhatsApp”, e o paciente possuía uma “boca de fumo” na sua residência.

Com todas as informações colhidas e em 18/05/2023, os policiais deflagraram a segunda etapa Operação “Hígia”, e então, em cumprimento aos Mandados de Busca e Apreensão e outras tantas diligências deferidas judicialmente, lograram encontrar na residência do paciente 2.15g (duas gramas e quinze miligramas) de cocaína, dividida em 2 porções e 1 balança de precisão.

Nas demais “residências alvo”, também foram encontradas drogas e apetrechos utilizados para o comércio ilícito, totalizando cerca de 2,895kg de variadas drogas (cocaína e maconha), além de 1.368kg de ácido bórico.

As investigações continuaram e, nesse meio de tempo, em

30/05/2023, o MP atuante em Araputanga houve por bem denunciar
Fabiano Moura
dando-o como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas (Ação penal n. 1000709-18.2023 - art. 33, da Lei n. 11.343/06), nos seguintes termos da denúncia:

“(...)
no dia 18/05/2023
, por volta das 06h00min, na residência particular, situada na Rua Cuiabá, neste município de Araputanga/MT, o DENUNCIADO FABIANO MOURA DOS SANTOS, (....),
tinha em depósito, com a finalidade de fornecer, de qualquer modo, ao consumo de terceiros,
(...)
aproximadamente 2.15g (duas gramas e quinze miligramas) de Cocaína, dividida em 02 (duas) porções, além de 01 (uma) balança de precisão

(...).

Apurou-se das investigações que, no dia e horário mencionados, a Delegacia de Polícia de Araputanga/MT, em continuidade ao cumprimento dos mandados expedidos da
Operação Hígia, nos autos do PJe n. 1000640-83.2023.8.11.0038
, logrou-se localizar e apreender na residência do acusado, porções de entorpecentes (embaladas em plástico preto), positivas para cocaína, ao lado de uma balança de precisão e de um saco plástico preto (típico para embalar entorpecentes para a venda), além de outros objetos descritos no termo de apreensão.

Apurou-se que
o acusado, atua há algum tempo no tráfico de drogas nesta cidade
, sendo conhecido dos moradores do bairro Jardim do Braz, como fornecedor de drogas em seu estabelecimento comercial, que é um bar anexo à sua residência, o qual utilizada também para comercialização de pequenas porções (conhecida no meio policial como tráfico formiguinha) (....).

Desta forma, assim agindo, o denunciado FABIANO MOURA DOS SANTOS praticou o crime previsto no art. 33 da Lei Federal nº. 11.343/06 (....)”.

Depois, concluídas as investigações relacionadas a
Operação Hígia
, o paciente foi denunciado com mais 19 pessoas, pela prática, novamente, do crime de tráfico de drogas, acrescido do delito de associação para o tráfico de drogas, nos autos da
Ação Penal n. 1000770- 73.2023.8.11.0038
.

Descrevo, abaixo, os pontos de interesse a este writ:

FATO 01: Consta das investigações que desde o ano de 2022, em data e horário não específico, em diversos lugares deste município de Araputanga/MT, os DENUNCIADOS (...) FABIANO MOURA DOS SANTOS (...), cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, após adquirirem de maneira escusa, tinham em depósito e/ou sob guarda e/ou vendiam, ofereciam, entregavam e/ou forneciam, de qualquer modo, ao consumo de terceiros, substância entorpecente, do tipo Cocaína e
Cannabis Sativae L.
(maconha) (...).

FATO 02: Extrai-se dos autos, que nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados (...) FABIANO MOURA DOS SANTOS (...) conscientes e voluntariamente, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, associaram-se com o fim de praticarem de forma habitual o tráfico ilícito de drogas na cidade de Araputanga/MT.

(...)

Com apoio do Núcleo de Investigação e Operações Policiais da Delegacia Regional de Cáceres fora possível verificar que os locais eram frequentemente visitados por usuários de drogas.
Em razão da investigação, deflagrou-se a Operação Hígia.

(...)

A equipe investigativa verificou que os acusados (....) forneciam e ou vendiam, de forma direta, drogas ilícitas nesta cidade, atuando em conjunto por meio de grupos de “Whatsapp”, conforme
prints
e fotos acostados nos autos, de que se tem informação desde 2022.”

Em cumprimento aos Mandados de Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados, deferido por este Juízo
nos autos de PJe n. 1000640-83.2023.8.11.0038
,
por ocasião da deflagração da segunda etapa Operação “Hígia”,
no dia 18/05/2023
, logrou-se encontrar nas residências alvo
aproximadamente 2.15g (duas gramas e quinze miligramas) de Cocaína,

dividida em 02 (duas) porções, além de 01 (uma) balança de precisão
, (vide material vinculado ao Termo de Apreensão de ID 118789886 (...)”

E realmente,
entendo que a tese defensiva comporta acolhimento.

De início, registro que em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão por que a jurisprudência tem admitido a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento do processo penal em casos de flagrante/patente ilegalidade.

E in casu, do confronto das peças, denota-se que os fatos que ensejaram as imputações contra o paciente são os mesmos, oriundos das investigações policiais e da
Operação Hígia
(
PJe n. 1000640-83.2023.8.11.0038)
, quando então, havendo indícios da prática dos crimes de associação e tráfico de drogas (arts. 35 e 33, da Lei n. 11.343/06), os policiais realizaram buscas na casa do paciente e de outros tantos envolvidos e encontraram, na residência de Fabiano (alvo das investigações),
cerca de
2.15g (duas gramas e quinze miligramas) de cocaína, dividida em 2 porções e 1 balança de precisão.

Quanto a primeira denúncia (
Ação penal n. 1000709-18.2023 - art. 33, da Lei n. 11.343/06
), veja que a
materialidade delitiva
está fulcrada na apreensão das
2 porções de cocaína
encontradas na casa de
Fabiano
, e os
indícios da prática do crime de tráfico de drogas
, de acordo com o MP, estariam presentes diante da
apreensão da balança de precisão, e das investigações apontando que o paciente
,
desde dezembro/2022, estaria envolvido com o tráfico local, o que culminou com o cumprimento, em seu desfavor, dos mandados expedidos da Operação Hígia, nos autos do PJe n. 1000640-83.2023.8.11.0038.

E em relação a segunda denúncia (
Ação Penal n. 1000770- 73.2023.8.11.0038)
,
vejo que
embora a exordial mencione outros fatos (apreensão de drogas com outros envolvidos, participação do paciente em grupos de
WhatsApp
), e narre a existência, também, de uma
associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei n. 11.343), vejo que o pedido de
condenação de
Fabiano
, pela prática do crime de tráfico de drogas está, da mesma forma, baseado nas mesmas investigações pretéritas apontando sua atuação no tráfico de drogas em Araputanga (Autos n. PJe n. 1000640-83.2023.8.11.0038), e no encontro das 2.15g de cocaína dentro da sua casa (porção, aliás, mencionada tanto na primeira como na segunda denúncia contra ele oferecida).

Com efeito, em que pese mais um enquadramento típico (art. 35, da Lei n. 11.343/06), a exordial relativa a segunda ação penal instaurada (n.
1000770- 73.2023.8.11.0038)
, aponta quanto ao crime de tráfico de drogas, os mesmos indícios de comércio ilícito, apoiando-se na mesma investigação e nas mesmas circunstâncias que culminaram na apreensão das 2.15g de cocaína e da balança de precisão em sua residência, fatos que já foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário em ação penal anterior.

Destaco da jurisprudência:

“O
processo penal, a litispendência configura-se quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa. (...). (STJ - RHC: 136724 MG 2020/0280136-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

“Há litispendência se um mesmo indivíduo responde a dois processos penais condenatórios distintos relativos à mesma imputação. Verificada tal situação é medida cabível e necessária o trancamento da ação penal referente a delito já julgado nos autos de ação diversa, sob pena de incorrer em bis in idem. (TJ-MG - HC: 10000191310846000 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 22/10/2019, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/10/2019)

E deste e. TJMT:

“Por força do princípio do ne bis in idem, ou da inadmissibilidade da persecução penal múltipla, ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato delituoso. Embora distinta a capitulação penal imputada, uma vez constatado que os acusados estão sendo processados criminalmente pelos mesmos fatos, simultaneamente, em processos distintos, forçoso reconhecer a incidência de pressuposto processual negativo a desnaturar a continuidade da ação penal (litispendência), em ofensa aos princípios do ne bis in idem e do devido processo legal. ” (TJ-MT - HC: 00554473420168110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/06/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2016)

Se é assim, creio eu, ainda que a segunda denúncia tenha descrito circunstâncias de maior abrangência e gravidade, o fato naturalístico é único de sorte que, havendo dupla identidade entre as demandas, deve permanecer a ação penal proposta após a conclusão das investigações policiais (
Ação Penal n. 1000770- 73.2023.8.11.0038
), instaurada pelo MP nos exatos termos de tudo o que foi objeto de investigação nos autos

n.
1000640-83.2023.8.11.0038 (
Operação Hígia), não havendo razões para que o paciente responda, isoladamente e duas vezes, pelo tráfico de 2.15g de cocaína aprendidos em sua casa, droga, aliás, invocado nas duas ações penais para fazer prova da materialidade delitiva em seu desfavor.

Desta feita, constatada a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, forçoso reconhecer a falta de pressuposto processual a ensejar a
inadmissibilidade da

Ação penal n. 1000709-18.2023 - art. 33, da Lei n. 11.343/06
, em trâmite, atualmente (Vide Id.
135407290 dos autos de origem),

na
Vara Única da Comarca de Araputanga/MT
(
CPP
, art.
395
,
II
), porquanto o paciente não pode ser perseguido pelos mesmos fatos, simultaneamente, em processos criminais distintos, em manifesta ofensa aos princípios do
ne bis in idem
e do devido processo legal.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da d.
PGJ,

concedo a ordem
vindicada para determinar o
trancamento da

Ação penal n. 1000709-18.2023 (
Vara Única da Comarca de Araputanga/MT)
diante da ausência de pressuposto de validade do processo, devendo tramitar, apenas os autos n.
Ação Penal n. 1000770- 73.2023.8.11.0038.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [1º Vogal]

Egrégia Câmara:

Na sessão passada, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, considerando que o instituto da litispendência “
guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem
” (STJ – HC n. 320.626/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015), e concluir pela tramitação de duas ações penais contra o mesmo réu, com igual objeto, ou seja, tratando do mesmo fato criminoso, requer diligência no exame dos autos, de todo inviabilizada naquela ocasião diante do elevado número de processos em julgamento.

E na hipótese, confrontada a prova pré-constituída com as informações da autoridade indigitada coatora, percebe-se que, embora a apreensão que ensejou a
Ação Penal n. 1000709-18.2023.8.11.0038
tenha se originado do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido no contexto da Operação
Hígia
, o que foi inclusive advertido na denúncia pelo Ministério Público Estadual; nesta ação, foi imputada ao paciente a prática do
tráfico de drogas
consistente na
guarda
e
depósito
, com vistas à comercialização, de
02 (duas) porções de cocaína
embaladas em saco plástico preto e de
01 (uma) balança de precisão.

Já na
Ação Penal n. 1000770-73.2023.8.11.0038
, imputa-se ao paciente a prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
porque, desde o ano de 2022, em comunhão de desígnios com os demais denunciados,
fornecia
e/ou
vendia
, de forma direta, drogas ilícitas por meio de grupos de
WhatsApp
, atuando como
responsáveis por diversas “bocas de fumo” ou “lojinhas” na cidade de Araputanga/MT
, o que teria ensejado investigações policiais cujos indícios reunidos resultaram em pedidos de busca e apreensão em face dos suspeitos, cujo cumprimento culminou na localização, na residência do ora paciente, da cocaína e da balança de precisão mencionadas na Ação Penal n. 1000709-18.2023.8.11.0038.

Ao indeferir o pedido de reconhecimento da litispendência suscitado pela defesa do paciente por ocasião do oferecimento da resposta à acusação, a autoridade indigitada coatora bem delineou,
verbis
:

“(...) os delitos apurados no bojo dos autos n° 1000770-73.2023.8.11.0038, rementem aos fatos ocorridos desde o ano 2022 (art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006) que, por sua vez, também foram deflagrados durante o cumprimento da segunda etapa da Operação “Hígia”, realizada no dia 18/05/2023.

O feito em curso também possui como base os relatórios de investigação n° 2021.13.11064 e 2023.13.34237, juntado ao Id. 118789233, indicando que o indiciado Fabiano possuiria ponto comercial para realização de comercialização de drogas, sendo ainda indicado o relatório de investigação nº 2021.13.11065 no tocando a uma abordagem de “usuário” após a aquisição de substâncias.

Ao analisar o citado relatório (nº 2021.13.11065), consta que “No decorrer das diligências foi realizado observação do local e das pessoas que lá frequentam (campana), sendo visto grande movimentação do local em todos os horários, bem como foi realizado abordagem de Bruno Henrique Ferreira, pessoa esta conhecido da polícia como sendo usuário de drogas (TCO 29/2021)”.

Extrai-se que em ambos os autos em curso (1000770-73.2023.8.11.0038 e 1000709-18.2023.8.11.0038), o relatório de investigação nº 2021.13.11065 é indicado (Id. 120159873 e Id. 118789233, respectivamente), principalmente no relatório final juntado aos autos n° 1000770-73.2023.8.11.0038 ao Id. 120161003, alusivo ao IP 76.4.2023.14707 – (I.P. 48/2023), indicando que o acusado Fabiano integraria a suposta organização criminosa para o tráfico de drogas, sendo objeto da deflagração da operação “Higia” em que culminou na busca e apreensão domiciliar realizada no dia 18/05/2023.

Nesta senda, os fatos em apuração no decorrer da instrução processual da ação penal diversa (1000770-73.2023.8.11.0038), são, em certa medida, desdobramento das investigações já tratada no bojo do IP 76.4.2023.14707 – (I.P. 48/2023), fulminando na apreensão de aproximadamente 2.15g (duas gramas e quinze miligramas) de Cocaína, dividida em 02 (duas) porções, além de 01 (uma) balança de precisão, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão no dia 18/05/2023, revelando, até o presente momento, que as práticas delitivas estariam ocorrendo desde o ano de 2022, porém, são condutas delitivas diversas, envolvendo pessoas distintas e lapsos temporais diferentes.”

Desta feita, num juízo de cognição sumária, que é aquele próprio da ação de
habeas corpus
, não se verifica, de plano, a identidade dos fatos a fim de se reconhecer eventual litispendência entre as ações, uma vez que, do cotejo entre as denúncias ofertadas nas duas ações penais sob exame, não se pode concluir, inequivocamente, que exista identidade entre as causas de pedir e o pedido, o que afasta a alegação de
bis in idem
.

O tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, logo, se as condutas nucleares discriminadas nas duas ações penais propostas em face do paciente não foram praticadas no mesmo contexto fático, não há como afirmar-se, na estreita via do
habeas corpus
, a ocorrência de duplicidade de causas de pedir.

Salvo melhor juízo, são diversas as circunstâncias de tempo e de lugar relativas às práticas delitivas então apuradas, de modo que se mostra prematuro o trancamento da ação penal n. 1000709-18.2023.8.11.0038, ainda em trâmite na origem, haja vista a imprescindibilidade de um melhor delineamento fático a fim de se eventualmente acolher a tese de litispendência, exame que efetivamente será realizado em primeiro grau por ocasião da sentença, e que é vedado na presente via pela necessidade de revolvimento de material fático-probatório.

Por conseguinte, respeitosamente
divirjo
do douto Relator e encaminho meu voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM

de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023